Tribunal: TJMT
Processo: 1024125-50.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024125-50.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FATIMA MARIA EVANGELISTA SOUTO - CPF: 488.533.999-53 (RECORRENTE), AUREA GLECIA TEIXEIRA DA LAGUA - CPF: 518.517.252-53 (ADVOGADO), L C CLINICA DENTARIA LTDA - CNPJ: 10.827.660/0001-02 (RECORRIDO), JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA - CPF: 066.313.309-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE DENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS PROMOVIDAS POR TERCEIROS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da efetiva hipossuficiência do consumidor.

A ausência de prova técnica mínima impede o reconhecimento de falha na prestação de serviços odontológicos.

Não há dano moral por negativação indevida quando as restrições creditícias são promovidas por terceiros sem vínculo com o fornecedor demandado.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(
ID 336705872
)
interposto por
Fatima Maria Evangelista Souto
,
irresignada
com a respeitável sentença de ID 336705870, proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop
- MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. A demanda versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer consistente na baixa de restrição
creditícia, decorrente de suposta falha na prestação de serviços odontológicos contratados junto aos recorridos.

Narra
a
petição inicial (ID 33670537
6
) que a autora contratou os serviços da clínica ré para a realização de procedimentos odontológicos, despendendo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Aduz que o serviço foi prestado de forma defeituosa, porquanto as próteses dentárias confeccionadas não apresentaram a devida adaptação, ocasionando dores, desconforto e impossibilidade de uso regular. Relata, ainda, que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito que entende inexigível em razão da má prestação do serviço. Pleiteou, assim, a restituição do valor pago, indenização por danos morais e a exclusão da negativação.

A parte recorrida apresentou contestação (ID 336705389), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia complexa e a inépcia da inicial por falta de documentos essenciais. No mérito, sustentou a regularidade do serviço prestado, informando que a autora optou, mediante consentimento informado, por procedimento de
“
reacrilização
”
sobre barra metálica preexistente, ciente das limitações biomecânicas. Defendeu que foram realizados diversos ajustes e provas, com a aprovação final da paciente. Refutou a alegação de negativação indevida, demonstrando, por meio de documento de consulta ao SPC (ID 336705392), que as restrições existentes em nome da autora referem-se a débitos com terceiros (Oral
Sin
e Banco
Sicredi
), sem vínculo com os demandados.

O Juízo
a quo
, na sentença de ID 336705870, afastou
as preliminares
com base nos princípios norteadores dos Juizados Especiais e procedeu ao julgamento antecipado do mérito. Decidiu pela improcedência total dos pedidos, fundamentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar, ainda que minimamente, a falha na prestação do serviço, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e que a inversão do ônus da prova consumerista não é absoluta, exigindo verossimilhança não demonstrada no caso concreto.

Em suas razões recursais (ID 336705872), a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial ou testemunhal necessária para demonstrar a inadequação da prótese. No mérito, insiste na aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do
CDC, reafirma a existência de danos materiais e morais decorrentes do sofrimento físico e psíquico suportado, e reitera a tese de negativação indevida, pugnando pela reforma integral do
decisum
.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo
, sendo concedida justiça gratuita à recorrente
(ID 336705873).

Foi certificado no ID 336705880 que a parte recorrida deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso Inominado.

A controvérsia submetida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se a verificar o acerto da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória da autora, fundada em alegada falha na prestação de serviços odontológicos e negativação indevida.
Analiso,

prefacialmente
, a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Não assiste razão à recorrente quanto à preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, no qual o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza a legislação processual civil. No microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da celeridade, informalidade e economia processual, essa premissa ganha ainda mais relevo. A produção de prova pericial complexa é, de fato, incompatível com o rito sumaríssimo; todavia, a extinção ou o julgamento antecipado por falta de provas não decorre da ausência de uma perícia formal inalcançável, mas sim da inércia da parte autora em produzir a prova técnica simplificada ou documental que estava ao seu alcance.

No caso em apreço, o Juízo sentenciante agiu com acerto ao entender que o feito estava maduro para julgamento, uma vez que a questão fática poderia ter sido elucidada por documentos que a autora deveria ter acostado juntamente com a petição inicial. Não se trata de negar o direito à prova, mas de reconhecer que a instrução processual não pode ser movimentada para suprir a deficiência probatória inicial da parte que, detendo condições de
demonstrar o alegado vício, não o faz. Rejeito, pois, a preliminar e passo ao exame do mérito.

No mérito, a sentença de ID 336705870 deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acresço as considerações que passo a expor, em estrita observância à
devolutividade
recursal e à necessidade de fundamentação exauriente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, é imperioso destacar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, não opera de forma automática ou irrestrita. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, exige a presença de verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. No caso vertente, a narrativa autoral carece de verossimilhança suficiente para transferir integralmente aos réus o encargo probatório, notadamente quando a prova do fato constitutivo do direito era acessível à recorrente.

A alegação central da recorrente repousa na suposta inadequação técnica da prótese dentária confeccionada pelos recorridos, a qual teria causado dores e desconforto. Entretanto, compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento probatório técnico mínimo que corroborasse sua tese. A mera juntada de fotografia da prótese (ID 336705380) é absolutamente insuficiente para permitir ao julgador concluir pela existência de erro técnico, imperícia ou falha na confecção do material protético. A odontologia é ciência que envolve variáveis biológicas e técnicas complexas, e a imagem isolada de uma peça protética, desacompanhada de análise funcional na cavidade bucal do paciente, nada prova quanto à sua adequação ou inadequação.

É de se ressaltar que, embora a autora alegue hipossuficiência técnica, ser-lhe-ia perfeitamente possível ter acostado aos autos uma avaliação, um laudo simplificado ou até mesmo um atestado emitido por outro profissional de odontologia de sua confiança, que evidenciasse o dano alegado, a má adaptação da peça ou a inobservância das normas técnicas vigentes. A ausência desse lastro probatório mínimo é fatal para a pretensão autoral. O Poder Judiciário não pode acolher pleitos indenizatórios baseados exclusivamente na insatisfação subjetiva da parte, desprovida de amparo técnico que demonstre o nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o suposto dano.

Por outro lado, a parte recorrida demonstrou, por meio da contestação e documentos que a instruem (ID 336705389), que o tratamento seguiu um iter procedimental lógico, com diversas etapas de moldagem, provas e ajustes, culminando na entrega definitiva. A documentação aponta que a autora optou por um procedimento de
reacrilização
sobre barra existente, tendo sido alertada sobre as características do serviço. A existência de prontuários que detalham os atendimentos e os ajustes realizados enfraquece a tese de abandono ou negligência profissional. A obrigação assumida pelo cirurgião-dentista, em casos de reabilitação oral, embora frequentemente classificada como de resultado, não dispensa a prova de que o resultado não foi alcançado por culpa do profissional ou vício do produto, prova
esta
inexistente nos autos.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da suposta negativação indevida, melhor sorte não assiste à recorrente. A análise do documento de ID 336705392, consubstanciado em extrato de consulta ao órgão de proteção ao crédito (SPC), revela de forma cristalina que as anotações restritivas existentes em nome da autora foram promovidas por credores distintos dos ora recorridos. Constam apontamentos realizados pelas
empresas
“
ORAL
SIN SINOP
”
e
“
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
SORRISO
”
além de protestos cartorários sem vinculação demonstrada com a clínica ré
“
L C
CLINICA
DENTARIA LTDA
”
.

A tentativa da recorrente de imputar aos recorridos a responsabilidade por restrições creditícias lançadas por terceiros beira a litigância temerária. Não há nos autos qualquer documento que comprove que a empresa ré tenha incluído o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Portanto, ausente o ato ilícito (a negativação pela ré) e ausente o nexo causal, falece o pedido de reparação por danos morais sob esse fundamento, bem como o pedido de obrigação de fazer para exclusão do registro, uma vez que a ré não possui legitimidade para baixar restrição que não inseriu.

Diante desse cenário, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A instrução processual revelou um vazio probatório intransponível quanto à alegada falha técnica no serviço odontológico e uma prova documental robusta em sentido contrário à alegação de negativação indevida pelos réus. A manutenção da sentença de improcedência é, portanto, medida que se impõe, em homenagem à segurança jurídica e à correta distribuição do ônus da prova.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte Recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, devidamente atualizado
.
Todavia,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026